Tribunal: STF
Processo: RE 73737
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-14
Data de publicação: 1972-08-14

Ementa:
LATROCÍNIO. IMPROCEDÊNCIA DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO
INTERROGATÓRIO DO RÉU E DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DOS
ARTS. 563, 571, II, E 572, DO CÓDIGO PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NA FORMA DA SÚMULA 291.
DECISÃO QUE, EM FACE DA PROVA DOS AUTOS, DEU AO FATO A CLASSIFICAÇÃO
ADEQUADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.